Tribunal: TJSP
Processo: 2059146-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Santos – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para aplicação da SELIC antes e após a EC 113/21 - Pretendida atualização dos créditos executados conforme critérios previstos na legislação municipal – Possibilidade – Regularidade dos índices aplicados de acordo com a legislação municipal e observância ao julgamento do Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Santos – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para aplicação da SELIC antes e após a EC 113/21 - Pretendida atualização dos créditos executados conforme critérios previstos na legislação municipal – Possibilidade – Regularidade dos índices aplicados de acordo com a legislação municipal e observância ao julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal - Aplicação da Taxa Selic somente a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/2021, que uniformizou os consectários legais das verbas fazendárias – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.